Tribunal: TJSP
Processo: 1001801-07.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou a ação improcedente – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou a ação improcedente – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento do débito contraído pela autora – Cadastro de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo da consumidora – Inexistência de inscrição desabonadora – Sentença mantida.

Recurso não provido.